Tribunal: TJBA
Processo: 8045256-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045256-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO CESAR LIMA MACEDO

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE PENITENCIÁRIO – SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO A REGIME JURÍDICO – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – ALTERAÇÃO DA LEI QUE ESTABELECE A REMUNERAÇÃO DA CATEGORIA – PREVIA DISCUSSÃO E ACORDO COM O SINDICATO REPRESENTATIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE PROVENTOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO – SEGURANÇA DENEGADA

1.
Cuida-se de mandado de segurança
onde busca a parte impetrante a a
nulação do ato que suprimiu o adicional de insalubridade, pela inexistência de procedimento administrativo prévio, individualizado e regularmente instaurado,
argumentando existência de
redução significativa e imediata na remuneração, comprometendo diretamente seu sustento e o de suas famílias.

2. A
fasta-se de logo as alegações de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, tendo em vista que o pleito mandamental é para declaração da ilegalidade da supressão do adicional de insalubridade sem processo administrativo prévio.

3.
Entendimento fixado pelos Tribunais Superiores infirma que não há direito adquirido a regime
jurídico
remuneratório,
podendo ser o mesmo alterado por lei,
desde que preservada a irredutibilidade de rendimento.

4.
No caso concreto,
houve alteração da composição e forma de cálculo da
remuneração dos Agentes Penitenciários do Estado pel
a Lei Estadual 14.892/2025
que
alterou o parágrafo único, do art. 15, da lei 7.209/97, que estabelece a formação da remuneração do grupo ocupacional de serviços penitenciários, dentre os quais se encontra a parte impetrante.

5. A nova redação fixou que “
A Gratificação de Serviços Penitenciários é incompatível com quaisquer vantagens, cujo direito à percepção tenha igual fundamento e, especialmente, com a gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva e com os adicionais de insalubridade e periculosidade.
”.

6.
Acresça-se que
todo o processo de alteração legislativa foi realizado mediante negociação com o sindicato da categoria, que se tornou público
e
cujo item “3.” estabelece claramente: “
3. Revisão dos processos da concessão de insalubridade conforme legislação vigente e incompatibilização da percepção do adicional de insalubridade e de periculosidade com a Gratificação de Serviços Penitenciários – GSP.
”.

7.
Imperioso observar que os contracheques colacionados aos autos demonstram que não houve redução salarial indicando
e sim
, na verdade, aumento dos rendimentos.

8.
Não existe impedimento para que a Administração promova alterações na composição da remuneração dos servidores públicos, suprimindo vantagens, gratificações, ou adicionais, desde que não haja redução do valor nominal até então percebido,
não havendo direito líquido e certo a ser acolhido
.

9.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045256-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PAULO CESAR LIMA MACEDO
e como apelada
GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
DENEGA
R
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .